Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-35.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005314-35.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 513.206.731-04 (EMBARGANTE), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção, sem resolução do mérito, de ação anulatória de consolidação da propriedade, em razão do reconhecimento de litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a litispendência entre demandas decorrentes do mesmo procedimento de execução extrajudicial de garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a identidade substancial entre as ações, concluindo que ambas decorrem do mesmo procedimento expropriatório e buscam sua desconstituição.

4.

O reconhecimento da litispendência afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação dos institutos da conexão e da continência.

5.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência deve ser aferida pela identidade substancial da relação jurídica controvertida, e não pela mera diferenciação dos fundamentos jurídicos invocados.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria suficientemente apreciada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V, e 1.022; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; TJMT, Apelação Cível nº 1000963-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade c/c Tutela de Urgência Cautelar ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, em razão do reconhecimento da litispendência.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado. Afirma que esta Câmara teria reconhecido indevidamente a identidade de causa de pedir entre a presente ação anulatória e a demanda anteriormente ajuizada, embora, segundo alega, os processos envolvam fundamentos fáticos, jurídicos e cronológicos diversos, relacionados a momentos distintos do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97.

Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de julgamento
extra petita
supostamente ocorrido na ação anterior, bem como a possibilidade de aplicação dos institutos da conexão ou continência, caso reconhecida alguma relação entre as demandas. Sustenta, por fim, haver obscuridade quanto ao conceito de identidade da relação jurídica material e à equiparação dos pedidos formulados nas ações.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja afastada a litispendência e determinado o regular prosseguimento do feito na origem.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão enfrentou suficientemente todas as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, limitando-se a embargante a rediscutir matéria já decidida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade c/c Tutela de Urgência Cautelar ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, em razão do reconhecimento da litispendência, nos seguintes termos:

"[...] Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda pendente de trânsito em julgado, a ensejar o reconhecimento da litispendência prevista no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a litispendência configura-se quando se reproduz ação idêntica a outra que se encontra em curso, exigindo-se, para tanto, a presença cumulativa da denominada tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso dos autos, a identidade subjetiva é incontroversa, porquanto ambas as demandas foram ajuizadas por MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A controvérsia reside, portanto, na existência, ou não, de identidade objetiva entre as demandas anteriormente propostas.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Isso porque, embora a apelante busque conferir roupagem jurídica diversa às demandas, o núcleo fático-jurídico deduzido em ambas permanece substancialmente idêntico.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, tanto a ação anterior nº 1000249-59.2025.8.11.0006 quanto a presente demanda decorrem do mesmo procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária referente ao imóvel matriculado sob o nº 30.391, culminando na consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora.

Ainda que a autora sustente que a primeira demanda possuiria enfoque voltado ao direito de preferência e à fase dos leilões extrajudiciais, ao passo que a presente ação se destinaria especificamente à invalidação da consolidação da propriedade por vício na intimação para purgação da mora, a distinção argumentativa não afasta a constatação de que ambas as ações possuem o mesmo suporte fático essencial e perseguem, em última análise, o mesmo resultado prático: a desconstituição do procedimento expropriatório decorrente da execução extrajudicial da alienação fiduciária.

Com efeito, a causa de pedir, para fins de litispendência, não se restringe à mera qualificação jurídica atribuída pela parte ou ao enfoque argumentativo conferido à demanda, abrangendo o conjunto de fatos jurídicos constitutivos da pretensão deduzida em juízo.

No caso, o fato gerador do litígio é único e indivisível: o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária que culminou na consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária.

Além disso, conforme expressamente destacado na sentença recorrida, a própria petição inicial da ação anteriormente ajuizada já continha alegação relacionada à ausência de regular intimação para purgação da mora, tendo a autora afirmado, naquela oportunidade, “não se recordar de ter sido intimada para purgar a mora”.

Mais do que isso, a sentença proferida nos autos da ação nº 1000249-59.2025.8.11.0006 efetivamente apreciou a regularidade da notificação para purgação da mora, enfrentando expressamente a matéria em tópico específico da fundamentação, concluindo pela validade do procedimento adotado pela instituição financeira.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente admissível o fracionamento artificial de fundamentos relacionados ao mesmo procedimento expropriatório para o ajuizamento sucessivo de múltiplas demandas autônomas, sob pena de esvaziamento do instituto da litispendência, comprometimento da segurança jurídica e indevida perpetuação da controvérsia.

A propósito, o pedido deduzido nesta ação – nulidade da consolidação da propriedade em razão de suposto vício no procedimento de intimação – encontra-se intrinsecamente vinculado ao mesmo procedimento expropriatório já impugnado na ação anteriormente ajuizada, não havendo verdadeira autonomia fática entre as pretensões.

A mera circunstância de a parte conferir maior ênfase, nesta demanda, à alegada irregularidade da intimação prevista no art. 26 da Lei nº 9.514/97 não desnatura a identidade substancial existente entre as ações, sobretudo porque tal questão já integrava o contexto fático-jurídico anteriormente submetido à apreciação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual orienta-se no sentido de que a litispendência deve ser aferida a partir da identidade substancial da controvérsia, sendo inviável o ajuizamento de ações sucessivas destinadas à rediscussão fragmentada de atos integrantes do mesmo contexto jurídico-material:

[...]

Correta, portanto, a sentença ao concluir que a tentativa de segmentar fundamentos relacionados ao mesmo procedimento de execução extrajudicial, mediante a propositura de ações autônomas sucessivas, caracteriza hipótese de reprodução de demanda anteriormente ajuizada, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Por fim, não prospera a alegação de julgamento extra petita formulada pela apelante. Isso porque o fato de a sentença proferida na demanda anterior ter enfrentado a regularidade da notificação para purgação da mora decorreu da própria amplitude do debate instaurado pelas partes e da necessidade de apreciação da validade do procedimento expropriatório impugnado, inexistindo qualquer extrapolação incompatível com os limites objetivos da lide.

Assim, ausente qualquer vício capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência.

Majoram-se os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da parte apelada para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto."

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, embora o embargante sustente a existência de omissões no acórdão, verifica-se que a insurgência não revela propriamente vício integrativo, mas inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia.

A embargante insiste na
tese de que não haveria litispendência entre a presente ação e a demanda anteriormente ajuizada
, ao argumento de que uma discutiria o direito de preferência na fase de leilão, enquanto a outra impugnaria a validade da consolidação da propriedade em razão de vício na intimação para purgação da mora.

Ocorre que essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, tendo o voto condutor consignado que, embora a apelante buscasse conferir roupagem jurídica diversa às demandas, o núcleo fático-jurídico de ambas permanecia substancialmente idêntico, pois as duas ações derivam do mesmo procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária referente ao imóvel matriculado sob o nº 30.391 e visam, em última análise, à desconstituição dos atos expropriatórios dele decorrentes.

Também se registrou que a causa de pedir, para fins de litispendência, não se restringe ao fundamento legal invocado ou ao enfoque argumentativo adotado pela parte, abrangendo o conjunto de fatos jurídicos que sustentam a pretensão deduzida. Por essa razão, a mera circunstância de a presente demanda conferir maior ênfase à alegada irregularidade da intimação prevista no art. 26 da Lei nº 9.514/97 não afasta, por si só, a identidade substancial com a ação anterior, sobretudo porque tal questão já integrava o contexto fático-jurídico anteriormente submetido ao Poder Judiciário.

O acórdão embargado também examinou a alegação de julgamento
extra petita
, tendo assentado que o enfrentamento, na demanda anterior, da regularidade da notificação para purgação da mora decorreu da amplitude do debate instaurado pelas partes e da necessidade de apreciação da validade do procedimento expropriatório impugnado, inexistindo extrapolação incompatível com os limites objetivos da lide.

Dessa forma, não procede a alegação de omissão quanto ao referido ponto, na medida em que a matéria foi apreciada de forma clara e suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da embargante.

Também não se constata omissão relevante quanto à conexão ou continência.
Reconhecida a litispendência, por identidade substancial entre as demandas e reprodução de controvérsia anteriormente submetida ao Judiciário, a consequência processual adequada é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, e não a reunião dos feitos. A conclusão adotada no acórdão, portanto, afastou implicitamente a solução subsidiária pretendida, por incompatibilidade lógica com o fundamento determinante do julgamento.

Quanto à alegada obscuridade no emprego da expressão “identidade da relação jurídica material”, também não há vício a sanar
, pois o acórdão indicou, de maneira compreensível, que a aferição da litispendência não deve se limitar à nomenclatura atribuída às ações ou à formulação literal dos pedidos, devendo considerar a relação jurídica substancial controvertida. No caso, essa relação foi identificada como o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária que culminou na consolidação da propriedade do mesmo imóvel, posteriormente questionado em demandas sucessivas pela autora.

A circunstância de a parte embargante discordar dessa ponderação não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando tenha apresentado fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, sobretudo quando a decisão indica, de forma expressa, as razões pelas quais determinada providência foi mantida e outra afastada.

Os embargos, nesse contexto, pretendem rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando a concessão de efeitos infringentes não como consequência necessária do saneamento de vício efetivamente existente, mas como finalidade principal do recurso. Essa pretensão, todavia, não se compatibiliza com os estreitos limites dos aclaratórios, conforme estabelece a consolidada jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito
, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante não configura omissão se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.
3. A contradição sanável pela via dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável
” (TJ-MT 1000963-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026